Tribunal: TJBA
Processo: 0544537-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0544537-84.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EBERT MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E APETRECHOS. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que, embora tenha condenado EBERT MOREIRA SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo dispositivo, em razão de fatos ocorridos em 02/07/2015, no bairro de São Cristóvão, nesta Capital, quando foram apreendidos 5,55g e 13,03g de cocaína fracionadas em papelotes e pinos, 12 trouxas de maconha e 1.069,16g de maconha em tablete, além de submetralhadora 9mm municiada, celulares e notebook em poder de comparsa adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para a incidência do tráfico privilegiado, especialmente quanto à inexistência de dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, sendo inviável sua aplicação na ausência de qualquer desses requisitos.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em porções individualizadas para comercialização, evidenciam atuação voltada ao tráfico.

A apreensão de submetralhadora 9mm municiada, carregador e munições, além de diversos aparelhos celulares e notebook, associada à prisão em local notoriamente utilizado para comercialização de drogas e à atuação conjunta com adolescente armado, revela estrutura minimamente organizada e modus operandi incompatível com a figura do traficante eventual.

A ausência de comprovação de ocupação lícita reforça o contexto de habitualidade delitiva, demonstrando dedicação à atividade criminosa.

A jurisprudência do STJ admite a consideração da quantidade de droga e de apetrechos relacionados ao tráfico como elementos idôneos para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Afastada a causa de diminuição, mantém-se a pena-base fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inexistindo agravantes, atenuantes ou outras causas modificadoras.

Fixada a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo incabível quando as circunstâncias do caso concreto demonstram dedicação a atividades criminosas.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à apreensão de arma de fogo e outros apetrechos, constituem elementos idôneos para afastar o tráfico privilegiado.

A pena superior a 4 (quatro) anos impõe o regime inicial semiaberto e afasta a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; TJPE, Apelação Criminal 0001061-30.2020.8.17.1590, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 18/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº 0544537-84.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado, o
EBERT MOREIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de apelação, para
JULGÁ-LO PROVIDO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.